Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na condenação da parte ré à repetição em dobro do indébito e danos morais decorrente da contratação de seguro prestamista. Em seu recurso defende que estudou apenas até a primeira série, de modo que não possui adequada compreensão do texto, o que resultou na assinatura do contrato de financiamento do veículo juntamente com o seguro prestamista, o que não era do seu conhecimento. Defende que não foi assegurada a adequada liberdade de contratar. Assim, conclui pela existência de venda casada, mediante prática abusiva que violou a sua boa-fé e hipossuficiência, sendo devida a repetição do indébito e a condenação ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
IV. O contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. O STJ no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."
V. No caso, verifica-se que o dever de informação ao consumidor foi devidamente cumprido, porquanto era do conhecimento prévio do autor o valor que deveria pagar a título de seguro de proteção financeira relativo ao empréstimo consignado contratado de forma presencial, de modo que a contratação não foi obrigatória, tendo a parte autora optado pela celebração do negócio, conforme consta da marcação no item B.6 (ID 60139421 – pág. 1). Ademais, em separado, consta a proposta de adesão do seguro, a qual foi firmada de próprio punho pelo autor (ID 60139421 – pág. 3), de modo que ausente indicação de que tenha sido compelido a contratar o seguro prestamista, não havendo qualquer comprovação neste sentido (art. 373, I, do CPC). Portanto, não se mostra abusiva a cobrança do seguro prestamista, pois a proposta de adesão do financiamento foi divulgada de forma clara, com expressa anuência do autor, não devendo prosperar a tese de desconhecimento dos termos contratuais, ainda que destaque ter estudado apenas até a primeira série, eis que o autor é pessoa absolutamente capaz, bem como porque os documentos demonstram o regular dever da informação prestada ao consumidor.
VI. Enfim, ante a ausência de falha na prestação de serviço, não há que se falar em condenação por danos morais.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
VIII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.